Tribunal: TJDFT
Processo: 0750476-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750476-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PIMENTA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA PIMENTA DE OLIVEIRA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, Dr. Edson Lima Costa, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face da UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu a tutela de urgência visando compelir a operadora ré à manutenção do contrato de plano de saúde. Em suas razões recursais (ID 66651763), a parte autora informa, em síntese, que foi surpreendida com o cancelamento do plano de saúde sem qualquer justificativa. Alega a necessidade de manutenção do contrato e defende a não interrupção do tratamento que se encontra em andamento (pré-operatório de cirurgia bariátrica). Afirma haver periculum in mora pelos danos irreparáveis decorrentes da interrupção do tratamento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para “determinar que a empresa agravada reative imediatamente plano de saúde para que a autora dê continuidade no seu tratamento contra doença crônica e letal, com a emissão dos respectivos boletos para pagamento e autorização do procedimento cirúrgico, devido ao tratamento de saúde que está em andamento, devido à ausência de notificação prévia, sob pena de multa diária a ser estipulada pelo Juízo, a ser cumprida em até 48h, sob pena de multa diária — na hipótese de descumprimento — a ser estipulada por este juízo”. Preparo dispensado por força da gratuidade concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, a agravante insiste no pedido de tutela de urgência visando seja assegurada a manutenção do plano de saúde rescindido unilateralmente pela operadora. Apesar do esforço argumentativo da recorrente, não vislumbro presentes, em juízo de cognição sumária, os elementos cumulativos indispensáveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Trata-se de ação de procedimento comum em que a parte alega que teve o plano cancelado unilateralmente e sem qualquer motivação ou comunicação prévia. Alega que desconhece o motivo do cancelamento, mas requer o imediato restabelecimento para continuar seu tratamento para obesidade. DECIDO. No caso, considerando que a autora não está internada e não necessita de tratamento imediato que lhe garanta a sobrevivência, há que se aguardar o devido contraditório para aferição da probabilidade do direito alegado, já que o motivo do cancelamento é desconhecido. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência.” O colendo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema n. 1.082/STJ), proibiu a descontinuidade de tratamento médico em curso que garanta ao beneficiário a sobrevivência ou a incolumidade física: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (STJ, 2a Seção, REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão) In casu, em breve análise dos elementos carreados aos autos, próprio ao momento processual, entende-se que o quadro clínico da autora (obesidade grau 3), embora demande tratamento, não apresenta gravidade que implique risco de sobrevivência ou de lesão à incolumidade física, elementos preconizados no Tema n. 1.082/STJ, para o fim de impor à operadora do plano a continuidade do tratamento. No mesmo sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. AUSÊNCIA. PROVA. RISCO. SOBREVIVÊNCIA OU INCOLUMIDADE FÍSICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. 2. A despeito das patologias sofridas pela Agravante, inexiste prova, na data do ajuizamento da ação, de que elas exponham a risco a sobrevivência ou incolumidade física dela, nem que a demora da cirurgia bariátrica submeta a saúde da Autora a perigo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Julgo prejudicado o Agravo Interno.” (Acórdão 1870733, 0701250-21.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.) No ponto, impõe-se destacar, ainda, a ausência de relatório médico que assinale a urgência do procedimento cirúrgico, de modo que não há elementos no sentido de haver premente risco que justifique suplantar o prazo de defesa da parte ré, mostrando-se possível seguir a ordem regular do processo, em observância ao contraditório prévio. Nessas circunstâncias, corroborando a decisão proferida pelo d. Juízo a quo, tenho que o exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes litigantes, sobretudo no que diz respeito às condições em que ocorreu o cancelamento do plano de saúde. Assim, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, ao menos nesse primeiro momento, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P.I. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator